Tribunal: TJSP
Processo: 1121682-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Hipótese em que o autor emendou a inicial, a dar novo contorno à sua causa de pedir e ao seu pedido. Inúmeros pontos fáticos não esclarecidos. Quadro a revelar ser impositiva a colheita da prova oral, seja o interrogatório das partes (depoimento pessoal), seja a oitiva de testemunhas. Possível "contrato" para "empréstimo" de nome. Imbróglio

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Hipótese em que o autor emendou a inicial, a dar novo contorno à sua causa de pedir e ao seu pedido. Inúmeros pontos fáticos não esclarecidos. Quadro a revelar ser impositiva a colheita da prova oral, seja o interrogatório das partes (depoimento pessoal), seja a oitiva de testemunhas. Possível "contrato" para "empréstimo" de nome. Imbróglio obrigacional que, em tese, não impede a análise da reparação moral. Prévia definição dos pontos controvertidos. Necessidade. Recurso provido para anular a r. sentença, com determinação.